Tribunal: TJSP
Processo: 2135593-69.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Plano de saúde – Home Care – Pedido do beneficiário para que seja aplicada multa diária em desfavor do plano de saúde, diante do cumprimento apenas parcial da obrigação imposta, relativa à prestação de serviço de home care – Decisão agravada que indeferiu sumariamente o requerimento, sob alegação de que houve afastamento da multa diária, na

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de Sentença - Plano de saúde – Home Care – Pedido do beneficiário para que seja aplicada multa diária em desfavor do plano de saúde, diante do cumprimento apenas parcial da obrigação imposta, relativa à prestação de serviço de home care – Decisão agravada que indeferiu sumariamente o requerimento, sob alegação de que houve afastamento da multa diária, na hipótese dos autos, em deliberação anteriormente proferida – Decisão anteriormente proferida pelo d. Juízo a quo, afastando a incidência de multa diária, que levou em conta as discussões travadas até 18.01.2019 – Novo requerimento apresentado pelo beneficiário que versa sobre o período compreendido entre novembro de 2019 a 20.04.2020 – Matéria que, portanto, não foi objeto de análise em primeiro grau, não havendo que se falar em preclusão – Impossibilidade de decisão da controvérsia diretamente por este Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância – Decisão, portanto, anulada, para que o d. Juízo a quo aprecie ao novo requerimento de imposição de astreintes – RECURSO PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO.